Tribunal: TJSP
Processo: 1007664-52.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo – Alegação de existência de vícios ocultos incluídos na garantia contratual não reparados no prazo legal pela vendedora – Pleito de indenização por danos materiais consistentes nos valores despendidos para o aluguel de outro veículo e para deslocamento até a oficina, além do ressarcimento de valores gastos

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Compra e venda de veículo – Alegação de existência de vícios ocultos incluídos na garantia contratual não reparados no prazo legal pela vendedora – Pleito de indenização por danos materiais consistentes nos valores despendidos para o aluguel de outro veículo e para deslocamento até a oficina, além do ressarcimento de valores gastos em serviço de cobrança automática de pedágio indevidamente – Parcial procedência em primeiro grau tão somente para ressarcimento de valores gastos em serviço de cobrança automática de pedágio sem autorização do proprietário – Impugnação do demandante relativa à indenização por danos materiais – Ausência de ato ilícito – Prorrogação contratual do prazo para reparo prevista legalmente e devidamente cumprida pela ré – Sentença mantida – Recurso desprovido.